Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-81.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam". Não comprovação de que o caso concreto se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de adequação entre o sujeito e a pretensão. Sentença de extinção mantida, ainda que por

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam". Não comprovação de que o caso concreto se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de adequação entre o sujeito e a pretensão. Sentença de extinção mantida, ainda que por fundamento diverso. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso não provido.